Tribunal: TJMT
Processo: 1016707-34.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016707-34.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RAMOS DE SOUSA - CPF: 004.926.571-73 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rescisão contratual por culpa da construtora. Devolução integral dos valores pagos. Inaplicabilidade de retenção. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação por danos morais, mantendo a decisão de 1o grau quanto à rescisão contratual e devolução integral dos valores pagos, sem retenções, à embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a presença de vícios (omissão, contradição ou obscuridade) no acórdão embargado, que reconheceu a culpa da construtora pelo atraso na entrega do empreendimento.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que o empreendimento está concluído não afasta a culpa pelo atraso na entrega, ocasionada por falta de licença ambiental.

4. Inexistem vícios no acórdão que justifiquem a revisão, configurando tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
,
contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela ora embargante
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da

r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação

de “
Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1016707-34.2023.8.11.0003) ajuizada contra a apelante por JOSE CARLOS RAMOS DE SOUSA, julgou procedente o pedido, para rescindir o contrato de compra e venda do terreno no 12, da quadra 17, com 218,87 m2, localizado no Loteamento Rosa Bororo, na cidade de Rondonópolis/MT, e determinar que a ré/apelante restitua os valores pagos pelo autor (R$ 39.121,23), corrigido com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos e, por fim, condenou a ré/apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação”
(cf. Id. no 247035185).

A embargante insiste na tese de que “
nunca houve atraso na entrega do empreendimento ao embargado, estando ele pleiteando a rescisão contratual somente após a efetiva entrega do empreendimento
”, até mesmo porque “
o empreendimento conta com ampla e completa infraestrutura, dentre elas água, luz, esgoto, asfalto, estrutura de lazer e áreas verdes, atualmente 100% (cem por cento) concluído e apto a receber construções, possuindo inclusive moradores
”, inexistindo qualquer dano a reparado; pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 248806181).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 249026179, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra decisão da 1a Câmara Cível do TJMT, que, por unanimidade, acolheu parcialmente o recurso da empresa, afastando apenas a condenação por danos morais, mas mantendo os demais termos da sentença da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

A ação original, movida por
José Carlos Ramos de Sousa
, buscava a rescisão de contrato referente à compra de um terreno no Loteamento Rosa Bororo, com a devolução dos valores pagos (R$ 39.121,23) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios. A sentença determinou a devolução dos valores, corrigidos e acrescidos de juros.

Nos embargos, a empresa alega que
não houve atraso na entrega do empreendimento
e que o loteamento já está totalmente concluído e apto para construção, com infraestrutura completa. Assim, sustenta que não houve dano a ser reparado e que deve ser afastada a culpa da embargante pela rescisão contratual, com a aplicação das penalidades contratualmente previstas.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Construtora/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
O autor/apelado celebrou com a ré/apelante Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda contrato de promessa de compra e venda, para a aquisição do lote de no 12, Quadra 17, no Loteamento Rosa Bororo, na cidade de Rondonópolis/MT (cf. Id. no 232016213).

O imbróglio teve início em razão do atraso na entrega do imóvel em decorrência de impasse ambiental, o qual, inclusive, fora objeto da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual (Proc. no 10605-28.2014.8.11.0003), tudo isso porque a ré/apelante não possuía licença ambiental para realizar a implantação do loteamento.

O embargo ministerial acabou acarretando atraso na entrega do empreendimento, o que levou a adquirente a ajuizar a presente ação para pleitear (i) a resolução do contrato por culpa da loteadora; (ii) a restituição dos valores pagos; (iii) a multa de 10% prevista na Cláusula 16, letra “b”, do Contrato (cláusula penal por descumprimento), e (iv) indenização por danos morais.

A MMa. Juíza julgou parcialmente procedente o pleito para rescindir o contrato de compra e venda do terreno no 12, da quadra 17, com 218,87m2, localizado no Loteamento Rosa Bororo, na cidade de Rondonópolis/MT, e determinar que a ré/apelante restitua os valores pagos pelo autor (R$ 39.121,23), corrigido com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos e, por fim, condenou a ré/apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação (cf. Id. no 232016249).

De modo diverso do que sustenta a apelante, o pedido de rescisão não está fundado em desistência imotivada por parte do adquirente, mas no atraso da entrega da infraestrutura do empreendimento compromissado à venda e, consequentemente, da entrega da unidade adquirida, que deveria ter ocorrido em setembro de 2018, e sendo assim não resta caracterizado qualquer direito da apelante decorrente de desistência contratual por parte do promitente comprador.

No caso, não foi informada a data real de concreção das obras e nem houve insurgência específica quanto ao compromisso de entrega-las ainda em 2018, conforme documentos juntados pelo autor, inclusive com divulgação em redes sociais. De igual modo, tampouco foi noticiada qualquer circunstância extraordinária ou imprevisível capaz de justificar o atraso, quiçá eventual inadimplemento contemporâneo do requerente ao período previsto para conclusão do empreendimento. E sendo assim, não há como imputar ao comprador o ônus de suportar o atraso na realização das obras, revelando-se exclusivamente da demandada a culpa pelo descumprimento contratual, à luz do disposto no art. 475, CC.

Portanto havendo a quebra do contrato por parte da construtora, pode o autor/apelante requerer o cancelamento do contrato e a devolução dos valores já pagos.

O imóvel não foi entregue na data aprazada, tampouco no período de tolerância. Pelo que se extrai dos autos, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, tais como a colocação de energia elétrica e água, o que ficou evidenciado por meio dos documentos probatórios; sendo assim, com a inversão do ônus probatório, incumbia à ré/apelante mostrar que nesse intervalo a unidade estava apta a ser utilizada, e não o fizeram. Logo, é evidente o inadimplemento contratual da parte requerente.

Quanto ao direito de retenção, o STJ já decidiu que, na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Verbete 543 da Súmula do STJ), sendo, pois, impossível à aplicação de qualquer retenção por parte da empresa construtora.

Tais circunstâncias são suficientes para afastar a aplicação do Tema 1002 do STJ – que prevê o cômputo de juros apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória –, devendo o encargo incidir sobre o valor a ser restituído ao autor, no percentual de 1% a.m., a partir da data da citação, como corretamente consta da r. sentença, e não, como pleiteado pela apelante, com base no tema suscitado.

Nesse sentido se posiciona esta Corte de Justiça: (...)

Quanto a indenização a título de danos morais, o STJ pacificou o entendimento de que não há falar em presunção de danos morais indenizáveis em decorrência do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, pois, em regra, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, e, sob esse enfoque, a caracterização do dever de indenizar por dano extrapatrimonial fica reservada à hipótese em que for demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato.

Nesse sentido: (...)

Portanto, no caso em que o autor não descreve nenhuma situação excepcional a que tenha sido submetido em razão do atraso na entrega do imóvel, não há falar em indenização a título de danos morais.

Em relação à despesa de IPTU, tem-se que a autora não estava na posse do imóvel, de modo que ré deve arcar com essas obrigações até o dia da entrega da efetiva entrega do imóvel.

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024